Tribunal: TJBA
Processo: 8147641-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147641-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA

APELADO: PATRICIA HEINE BATHOMARCO e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE – ÁREA JUDICIÁRIA. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 – TJBA. CANDIDATA APROVADA NA
820ª
COLOCAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DEMONSTRADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. DISCUSSÃO SOBRE OS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADEQUAÇ
ÃO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURADOS. OBSERVÂNCIA DO VALOR DE R$
71.995,20

(SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)
ATRIBUÍDO À CAUSA. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, §§2º, 3º E 4º, III, DO CPC).
APELO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.

1.1. Restando evidenciado que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por intermédio do seu Órgão Plenário, reconheceu a existência de cargos não providos, aposentadorias, exonerações e falecimentos que montam a 1.502 (hum mil quinhentos e dois) vagas, torna-se imperioso reconhecer o direito subjetivo à nomeação da apelada que se classificou na 820ª colocação (ID n.º 32384904/32834905), para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente.

1. 2. No que tange ao invocado tema 683 do STF, verifica-se que, efetivamente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que possui repercussão geral “
a controvérsia acerca da possibilidade de, esgotado o prazo de validade do concurso público, propor-se ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação
”, sendo que, no dia 17/09/2020, o seu Tribunal Pleno, acompanhando o voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial formulado, que propôs a tese no sentido de que “
a nomeação, considerado concurso público, deve ser buscada, judicialmente, no prazo de validade nele previsto
”.

1.3. Ocorre que, até o presente momento, não houve a fixação da respectiva tese de repercussão geral, tendo, na última assentada, ocorrida em 12 de abril de 2022, sido retirado do julgamento virtual.

1. 4. Desse modo, pelos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, bem como da isonomia, que devem reger as legítimas expectativas do jurisdicionado, impõe-se a manutenção do entendimento firmado por esta Corte de Justiça.

2.
DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

2.1. Somente será cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico a ser obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º),

o que não se verifica na presente hipótese já que a parte autora atribuiu à causa, o valor de R$

71.995,20

(setenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais). (STJ, TEMA N. 1.076).

2.2. Portanto, merece prosperar a pretensão da autora no recurso adesivo, acerca da modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, alterando a fixação no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o quantitativo correspondente à 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§2º, 3º e 4º, III, do CPC).

3. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível e Recurso Adesivo nº
8147641-03.2021.805.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
apelante e apelado,
o ESTADO

DA BAHIA
e
PATRICIA HEINE BATHOMARCO.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta

Câmara

Cível

do Tribunal de Justiça do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,
CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
,

nos

termos

do

voto

do

Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator